Tribunal: TJSP
Processo: 1000239-96.2006.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000117287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
n.o 1000239-96.2006.8.26.0609/50001, da Comarca de Taboão da Serra, em que são
embargantes VJT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, GERALDO PERÓN e
MARIA EMILIA FERNANDES, é embargado MARIA TERESA VIDAL
ALVAREZ,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração, com
efeito meramente integrativo.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37520
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000239-96.2006.8.26.0609/50001
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELA MIE MURATA BARRICHELLO
EMBARGANTE: VJT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OUTROS
EMBARGADA: MARIA TERESA VIDAL ALVAREZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da
existência de omissão no acórdão, ante a falta de
apreciação da preliminar de cerceamento de defesa
suscitada na apelação. Vício sanado com a intervenção
corretiva
do
acórdão.
Preliminar
rejeitada.
Acolhimento dos embargos declaratórios, com efeito
meramente integrativo.
Dispositivo: acolheram os embargos de declaração, com
efeito meramente integrativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
fls. 826/831, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos
embargantes, a pretexto de ter incorrido o julgado no vício da omissão.
Sustentam os embargantes, em síntese, que o v. acórdão é
omisso no que tange à apreciação da preliminar de cerceamento de defesa, que se
configurou porque não lhe foi oportunizada, no momento adequado, a produção da
prova testemunhal expressamente requerida.
É o relatório.
Os embargos de declaração comportam provimento,
porquanto houve efetiva omissão no v. acórdão, deixando o julgado impugnado de
apreciar a preliminar arguida pelos ora embargantes em seu recurso de apelação.
Bem por isso, de rigor seja atribuído efeito integrativo aos
embargos para o fim de que seja suprida a omissão apontada, ficando, no entanto,
assentado que a preliminar suscitada pelos embargantes não vinga e sua apreciação
nesta oportunidade não tem o condão de alterar o resultado do julgamento
precedente.
É que não se materializou o alegado cerceamento ao seu
direito de defesa dos ora embargantes, porquanto manifesta era a desnecessidade da
dilação probatória no caso em exame, não se podendo cogitar da caracterização de
nulidade se a prova que se pretende produzir [oitiva de testemunhas] não revela
aptidão a modificar o julgado, que é exatamente o que se verifica na hipótese
vertente, já que as provas documental e pericial constantes dos autos afiguravam-se
suficientes à prolação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impende realçar que o Código de Processo Civil atribuiu
certa discricionariedade ao magistrado na análise da pertinência das provas
postuladas pelos contendores, estando assim autorizado o julgador, como
destinatário da prova, a indeferir a produção daquela que entenda inútil à formação
do seu convencimento e ao julgamento da causa, prestigiado então o princípio do
livre convencimento motivado.
Bom é destacar que “não há ilegalidade, nem cerceamento de
defesa, na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e
desnecessária a dilação probatória, julga o mérito de forma antecipada, nos termos
do art. 330, I, CPC. (STJ, AGA 431870/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 05/11/2002), pois “o juiz da prova é quem melhor pode apreciar a
necessidade da produção. Assim, somente é cabível rever, na via especial, decisão a
que se aponta cerceamento de defesa, quando restar evidente que houve violação à
regra probatória, com impedimento de produção de prova cuja falta foi o fulcro do
julgado objurgado.” (AGA 266744/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.16/06/2000).
Bem é de ver que aduziram os embargantes que “a perícia
técnica não soube precisar qual o momento da realização da assinatura e da
transcrição do cheque”, argumentando então que tal fato “somente poderia ser
demonstrado por prova testemunhal a ser trazida aos autos” (fls. 282).
No entanto, o certo é que, conquanto outra não tenha sido a
conclusão da perícia grafotécnica realizada nos autos (fls. 216/217), fato é que o
preenchimento posterior dos cheques pela exequente [o que pretendem os
recorrentes demonstrar por meio da prova testemunhal], por si só, não é suficiente
para modificar a conclusão do julgado, uma vez que, tendo sido emitidos em branco,
a mera alegação de que foram completados em momento posterior não é apta para
desnaturá-los em seus atributos de título de crédito, haja vista que vige a presunção
legal de ter o portador original mandato conferido pelo emitente para completar as
cártulas, a par do que, a desprestigiar sua versão dos fatos, não adotaram os
embargantes providências minimamente necessárias com a finalidade de se acautelar
contra as consequências do alegado furto dos cheques.
Confira-se, a propósito especificamente desta questão, trecho
do v. acórdão embargado:
“(...) muito embora aleguem os embargantes que os cheques
foram furtados pela exequente do estabelecimento comercial da pessoa jurídica
executada, prova alguma produziram no sentido de conferir credibilidade mínima a
esta assertiva, haja vista que, à época dos fatos, não efetuaram sequer um boletim
de ocorrência comunicando a subtração das cártulas que embasam a execução, não
se afigurando justificativa plausível para tanto a mera alegação de que não
procederam à comunicação do suposto crime à autoridade policial pelo simples
fato de que a exequente (ex-sócia da empresa executada) possui relação de
parentesco com o seu sócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que não se revela realmente crível que, caso realmente
tivesse ocorrido o alegado furto dos cheques (todos assinados por seu representante
legal) de seu estabelecimento comercial, não tivesse a embargante pessoa jurídica
lavrado boletim de ocorrência policial [providência mínima exigível da empresa na
situação retratada nos autos] e tomado alguma medida acautelatória com a
finalidade de evitar a cobrança das cártulas, valendo considerar que sequer efetuou
comunicação ao banco sacado acerca do motivo adequado para a oposição ao
pagamento dos cheques, haja vista que foram devolvidos por insuficiência de fundos
e desacordo comercial, fato que resultou incontrovertido nos autos. (fls. 830).
Logo, sendo manifestamente desnecessária a produção da
prova testemunhal colimada, descabida se afigura a alegação de ocorrência de
cerceamento de defesa suscitada pelos embargantes.
Em suma, a insurgência comporta guarida apenas para o fim
de que seja sanada omissão do aresto precedente, o que faço para afastar a
preliminar arguida pelos ora embargantes no apelo.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com
efeito meramente integrativo.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)